Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TESTE ETÍLICO EFICAZ. PRAZO DE VALIDADE OBSERVADO. RESOLUÇÃO CONTRAN No 432/2013. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O teste etílico (exame do bafômetro) é prova suficiente para constatação do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97.
2. O aparelho usado na medição do nível de álcool no requerente, na data da infração, estava dentro do prazo de validade aferido pelo INMETRO, e em conformidade com exigências do CONTRAN, não havendo que se falar em irregularidade ou ilegitimidade.
3. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.